Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito processual cível e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. rescisão unilateral. beneficiário em tratamento médico. revelia. Matéria de defesa não arguida oportunamente. dano moral. configurado. recurso do réu não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que reconheceu a irregular rescisão unilateral do contrato, condenando a parte ré a manter o plano de saúde do autor, com reparação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal versa sobre a licitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde e se isso enseja a reparação do beneficiário do plano a título de dano moral.
III. Razões de decidir
3. Ainda que revelia induza presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não importando em procedência automática do pedido inicial, a matéria de defesa não arguida oportunamente, ressalvada em especial a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, quando deduzida em apelação, por preclusão da matéria de fato e inovação recursal.
4. Embora o revel possa intervir em qualquer fase, recebe o processo no estado em que se encontrar. Daí que o revel não pode utilizar-se do recurso como contestação não apresentada
5. Configura dano moral o cancelamento irregular do contrato, considerada a violação ao direito à saúde decorrente da exclusão unilateral do plano de saúde e negativa de cobertura ao segurado que necessita da continuidade do tratamento oncológico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível da ré conhecida em parte e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 342, 1.014. CDC, art. 51, inc. IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo 1.082 do STJ; REsp 1.760.914/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 8/6/2020; AgInt no REsp n. 1.755.846/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.14/3/2022; AgInt no REsp n. 1.755.846/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.14/3/2022. TJDFT: APC, 0006201-65.2016.8.07.0005, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe 17/05/2018; APC 0707461-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j.05/12/2024; APC 0707865-31.2023.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28/08/2024; APC 0700841-42.2020.8.07.0014, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021.